Tribunal: TJES
Processo: 0001747-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001747-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001747-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL – PROVAS ROBUSTAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - Não pode prosperar o pedido de absolvição do réu, quando as provas existentes nos autos são aptas a basear o decreto condenatório, inclusive pelo fato de ter sido comprovada a embriaguez do apelante mediante a realização de exame por meio do aparelho etilômetro. 2 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001747-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença para o fim de absolver o réu da imputação versada na denúncia, sob o argumento de que não há provas de que este se encontrava dirigindo sob o efeito de substância alcoólica.

Relata a denúncia:

“Revela o presente inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 20h55min, na rua Brahim Antonio Seder, bairro Centro, n° 13, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local desacatou funcionário público no exercício da função.

Depreende-se do procedimento administrativo em epígrafe que, no dia dos fatos, durante patrulhamento, nesta urbe, policiais militares avistaram urna motocicleta Honda CG 150 Titan, cor preta e placa MRX 8C34, trafegando pela contramão de direção.

Em prosseguimento, o condutor, posteriormente identificado como Weverton, ao notar a aproximação da viatura perdeu o controle da direção da motocicleta, vindo a ser arremessado ao solo.

Procedida a abordagem, os militares constataram que WEVERTON DE SOUZA BARROS, ora denunciado, apresentava sinais de embriaguez e agressividade, vindo a proferir os seguintes dizeres 'Lúcifer vai corner o cu de vocês' "largue a arma e venha na mão ' "eu marquei sua cara e depois a gente vai conversar" e "vocês são uns paus no cu" contra os agentes da lei.

O denunciado foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo corno resultado a concentração de 0, 74 (zero vírgula setenta e quatro) miligramas de álcool por litro de ar expelido, conforme aponta o documento de fl. 05. Ademais, o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez como odor de álcool no hálito, alterações na fala e desequilíbrio.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo crime descrito por infração ao artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

Após analisar os autos, verifico que a
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim unificado n° 47900738 e exame etílico, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase informativa e em juízo que solidificaram a tese acusatória versada na denúncia. Vejamos:

“QUE durante patrulhamento preventivo pelo Centro de Cachoeiro de Itapemirim, a bordo da RP 4831, em companhia do Maj PM Evandro, ao transitar pela Rua Brahim Antonio Seder, avistaram uma motocicleta transitando pela contramão de direção e preparam para realizar a abordagem; QUE o condutor ao visualizar a viatura perdeu o controle da direção do veiculo Honda CG 150 Titan, de cor preta e placa MRX 8C34, vindo a ser arremessado ao solo, sendo que imediatamente iniciaram os procedimentos de abordagem; QUE durante os procedimentos citados já foi possível observar que o abordado estava alterado e agressivo, apresentando sinais de embriaguez, caracterizado por forte odor etílico, alterações na fala e no equilíbrio; QUE o acusado ofereceu resistência passiva, não sendo necessário o uso de forca física; QUE além disso, proferiu muitas palavras de baixo calão direcionadas aos policiais, com ofensas e ameaças, tais como: "Lúcifer vai corner o cu de vocês"; largue a arma e venha na mão"; "eu marquei a sua cara e depois a gente vai conversar"; vocês são uns pau no Cu"; QUE foi realizada busca pessoal no abordado, o qual não apresentou documentos de identificação, porem nada de ilícito foi localizado; QUE devido a sua agressividade, foi solicitada no local a presença da guarnição do Policiamento de Trânsito, tendo chegado ao local a PT 308 composta pelos MMEE Cb Alcântara, RG 20.759-8 e Sd David, RG 25.382-4; QUE apesar de apresentar sinais visíveis de embriaguez, o abordado foi submetido ao teste de alcoolemia no local, no entanto, tendo em vista o estado do abordado, o procedimento não foi adequado para a correta aferição; QUE após chegarem b 7a DRC, foi possível realizar o teste de alcoolemia adequadamente, o qual constatou 0,74 mg/I; QUE foi utilizado o etilômetro n° de série ARND 0500; QUE informo que a motocicleta;” (Declarações prestada na esfera policial pelo policial militar George Damião dos Santos)

Conforme se depreende da sentença prolatada, o réu confessou tanto na esfera policial como em juízo que bebeu duas pingas no dia dos fatos, o que aliado aos depoimentos dos policiais que confirmaram que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada, permite concluir pela prática do crime ao qual o apelante foi condenado.

No tocante à credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais, é cediço o entendimento de que os mesmos não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional, isso porque o valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob crivo do contraditório, reverte-se de inquestionável eficácia probatória.

Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. REVISÃO. DESCABIMENTO. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DENEGADO. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ - HC: 209549 SP 2011/0134524-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013)

Soma-se a isso, o fato de que o apelante realizou o teste de alcoolemia o qual constatou a concentração de 0.74mg de álcool por litro de ar expelido, quantidade superior à permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

De antemão, verifico a existência de provas mais que suficientes acerca da autoria e materialidade, não sendo, portanto, possível acolher a tese defensiva de absolvição do réu.

Posto isso,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.